Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Regime prisional. Pena restritiva de direitos.
1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar a origem lícita ou que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto, que, na hipótese - em que apreendido veículo produto de roubo na residência do réu, sem documentação e chaves e sem que apresentada justificativa plausível - evidenciaram ciência da origem ilícita e vontade de receptar.
2 – Condenações criminais transitadas em julgado ou comportamento delituoso reiterado – afirmado de forma genérica - não autorizam a valoração negativa da personalidade do agente.
3 - Ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não poderá ser o aberto.
4 – Ao reincidente em crime patrimonial, e com outra condenação posterior, também por crime patrimonial, não se recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5 – Apelação provida em parte.